Tribunal: STF
Processo: AI 841655
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-05-31
Data de publicação: 2011-05-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA TRABALHISTA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXAME DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 5º, XXXV, LIV E LV, DA CF. OFENSA INDIRETA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. AGRAVO IMPROVIDO. 


I – A análise da questão atinente à aplicabilidade do instituto da prescrição intercorrente no âmbito trabalhista demanda o exame da legislação infraconstitucional. Incabível, portanto, o extraordinário. Precedentes. 




II – A jurisprudência desta Corte fixou-se no sentido de que a afronta aos princípios constitucionais da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, se dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, em regra, seria indireta ou reflexa. 




III – A exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador informe de forma clara e concisa as razões de seu convencimento tal como ocorreu. 




IV – Agravo regimental improvido.